Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS. PENHORA E PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Cumprimento de sentença de alimentos. Cumulação de ritos. Impossibilidade. No cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos não é possível a cumulação de ritos com a adoção de medidas previstas exclusivamente para o rito da constrição patrimonial no rito da constrição pessoal.
2 – Cumulação excepcional. Reversão do quadro sanitário. Conquanto a cumulação de ritos tenha sido admitida excepcionalmente e autorizada em razão da suspensão das prisões motivada pela pandemia de covid-19, observada em passado recente, a admissibilidade de penhora em execução sob o rito da prisão não mais se justifica à luz da atual realidade sanitária.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

r